Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702842-56.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARO ENGENHARIA LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ARO ENGENHARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos etc. Cumpra-se a parte final do acórdão de ID 23750242, designando-se nova data para que outro julgamento se processe, com a prévia inclusão em pauta e intimação dos advogados. Brasília, 4 de maio de 2021 09:49:17. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator